Tribunal: STJ
Processo: 0069699-23.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902044 - PR (2025/0119194-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON ALAN MENOTTI
ADVOGADO
: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR015263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto após o trânsito em julgado contra decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A defesa não apresentou considerações sobre a tempestividade do recurso,
manifestando-se apenas sobre o mérito da questão.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto
tempestivamente, considerando o prazo de 5 dias corridos previsto no art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e art. 798 do Código de Processo
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para a oposição de agravo regimental em feitos criminais é de 5 dias corridos,
conforme o art. 258 do Regimento Interno do STJ e art. 798 do CPP, não sendo alterado
pelo CPC de 2015.
5. No caso, o prazo para interposição do agravo regimental encerrou-se em
e
05/05/2025
o recurso foi protocolado em
, sendo evidente a intempestividade.
06/05/2025
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é
de 5 dias corridos, conforme o Regimento Interno do STJ e o CPP, não sendo alterado
pelo CPC de 2015".
Documento eletrônico VDA49392542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e8cd0d6-443f-4749-9338-01eceea578a3

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798; RISTJ, art. 258.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49392542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e8cd0d6-443f-4749-9338-01eceea578a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902044 - PR (2025/0119194-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON ALAN MENOTTI
ADVOGADO
: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR015263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto após o trânsito em julgado contra decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A defesa não apresentou considerações sobre a tempestividade do recurso,
manifestando-se apenas sobre o mérito da questão.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto
tempestivamente, considerando o prazo de 5 dias corridos previsto no art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e art. 798 do Código de Processo
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para a oposição de agravo regimental em feitos criminais é de 5 dias corridos,
conforme o art. 258 do Regimento Interno do STJ e art. 798 do CPP, não sendo alterado
pelo CPC de 2015.
5. No caso, o prazo para interposição do agravo regimental encerrou-se em
e
05/05/2025
o recurso foi protocolado em
, sendo evidente a intempestividade.
06/05/2025
Documento eletrônico VDA49392543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Código de Controle do Documento: 09e5989c-870d-4433-b45a-9b69e732f3b0

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é
de 5 dias corridos, conforme o Regimento Interno do STJ e o CPP, não sendo alterado
pelo CPC de 2015".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798; RISTJ, art. 258.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por JEFERSON ALAN
MENOTTI, após o trânsito em julgado, contra a decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial (fls. 169-170).
Nas razões deste recurso (fls. 2-26 do expediente avulso referente à petição no
393277/2025 - agravo regimental), a defesa não traz considerações sobre a
tempestividade, manifestando-se somente sobre o mérito da questão
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 44-49 do expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
Em matéria penal, as regras previstas no Código de Processo Civil são
aplicadas apenas subsidiariamente, a teor do art. 3o do Código de Processo Penal.
Desse modo, o prazo para a oposição de agravo regimental em feitos criminais
possui regramento próprio e não foi alterado em razão do advento do Código de Processo
Civil de 2015, sendo, portanto, de 5 (cinco) dias corrido, conforme prevê o art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e art. 798 do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA49392543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Código de Controle do Documento: 09e5989c-870d-4433-b45a-9b69e732f3b0

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática,
cuja publicação ocorreu em
. A parte agravante apresentou o
17/2/2025
recurso apenas em
, fora do prazo legal de 5 dias corridos
5/3/2025
previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e no art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). A Defesa é
patrocinada por núcleo de prática jurídica de instituição privada de
ensino superior, que não possui prerrogativa de prazo em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
tempestividade do agravo regimental interposto e a aplicabilidade do
prazo em dobro à defesa exercida por núcleo de prática jurídica de
instituição privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é
de 5 dias corridos, conforme previsão expressa no art. 39 da Lei n. 8.038
/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal, não se
aplicando a regra do CPC que estabelece contagem em dias úteis.
4. O agravo foi interposto após o transcurso do prazo legal,
fato comprovado pela certidão nos autos, o que caracteriza sua
intempestividade.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
núcleos de prática jurídica vinculados a instituições privadas de ensino
superior não fazem jus à contagem de prazo em dobro.
6. Não há causa justificadora que afaste a intempestividade,
tampouco prerrogativa de intimação pessoal para advogados
constituídos que atuam por núcleos de prática jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo de 5 dias corridos para interposição de
agravo regimental em matéria penal, conforme o art. 39 da Lei n. 8.038
/1990 e o art. 258 do RISTJ.
2. A contagem do prazo em dias úteis do CPC não se aplica a
recursos em matéria penal.
3. Núcleos de prática jurídica de instituições privadas não
têm direito à contagem de prazo em dobro.
4. A ausência de interposição do recurso dentro do prazo
legal configura intempestividade e impede o seu conhecimento."
(AgRg no AREsp n. 2.841.872/DF, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025

No caso, consoante certidão da secretaria de processamento de feitos em
relação à publicação da decisão em
, o prazo para interposição do agravo
28/04/2025
regimental encerrou-se em
e o recurso foi protocolado em
, sendo
05/05/2025
06/05/2025
evidente a intempestividade.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49392543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Código de Controle do Documento: 09e5989c-870d-4433-b45a-9b69e732f3b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0119194-7
AREsp 2.902.044 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00297072120258160000 00299180620118160014 00696992320248160000
297072120258160000 29707212025816000000299180620118160014
299180620118160014 696992320248160000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON ALAN MENOTTI
ADVOGADO
: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR015263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON ALAN MENOTTI
ADVOGADO
: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR015263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515506506821416@
2025/0119194-7 - AREsp 2902044 Petição : 2025/0039327-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:36:49
Código de Controle do Documento: 06380D40-45E3-482C-913D-61DFEC7321DC